Tribunal: TJSP
Processo: 1028832-64.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação. Ação promovida contra operadora de plano de saúde e seguradora visando cumprimento de contrato de seguro celebrado pela genitora dos autores. Contrato de seguro que garantia aos descendentes do beneficiário fruição do contrato de assistência à saúde sem pagamento de contraprestação durante certo lapso temporal (seguro de remissão).
Comprovação de adequado cumprimento do contrato de

Ementa:
Apelação. Ação promovida contra operadora de plano de saúde e seguradora visando cumprimento de contrato de seguro celebrado pela genitora dos autores. Contrato de seguro que garantia aos descendentes do beneficiário fruição do contrato de assistência à saúde sem pagamento de contraprestação durante certo lapso temporal (seguro de remissão).
Comprovação de adequado cumprimento do contrato de seguro pela seguradora, a qual repassou à operadora do plano de saúde o valor correspondente ao período de fruição do contrato assegurado aos autores. Improcedência da ação.
Operadora de plano de saúde Unimed Paulistana. Recebimento do valor do seguro sem efetivação da contraprestação em razão da determinação da ANS de alienação compulsória da carteira e encerramento de suas atividades. Enriquecimento sem causa da requerida se conservasse o valor da contraprestação pelo serviço que não foi prestado. Empobrecimento dos autores, que fariam jus à fruição do plano de saúde durante certo período sem pagamento de contraprestação, tendo sua genitora arcado com pagamento do seguro. Valor percebido pela ré da seguradora que corresponde ao benefício patrimonial que os autores deveriam ter recebido por meio do contrato de assistência à saúde. Condenação da requerida ao pagamento em favor dos autores do valor percebido da seguradora. Rejeição dos pedidos de indenização de dano moral e restituição em dobro de valores.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028832-64.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOÃO
VICTOR FREITAS VIEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e PEDRO
HENRIQUE FREITAS VIEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são apelados
UNIMED SEGURADORA S/A e UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MEDICO
(EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028832-64.2016.8.26.0002 -Voto no 3847
2
Apelação Cível no 1028832-64.2016.8.26.0002
Apelantes: João Victor Freitas Vieira e Pedro Henrique Freitas Vieira
Apelados: UNIMED SEGURADORA S/A e Unimed Paulistana Sociedade
Cooperativa de Trabalho Medico
Comarca: São Paulo
Juiz: Anderson Cortez Mendes

Voto no 3.847
Apelação. Ação promovida contra operadora de plano
de saúde e seguradora visando cumprimento de contrato
de seguro celebrado pela genitora dos autores. Contrato
de seguro que garantia aos descendentes do beneficiário
fruição do contrato de assistência à saúde sem
pagamento de contraprestação durante certo lapso
temporal (seguro de remissão).
Comprovação de adequado cumprimento do contrato de
seguro pela seguradora, a qual repassou à operadora do
plano de saúde o valor correspondente ao período de
fruição
do
contrato
assegurado
aos
autores.
Improcedência da ação.
Operadora de plano de saúde Unimed Paulistana.
Recebimento do valor do seguro sem efetivação da
contraprestação em razão da determinação da ANS de
alienação compulsória da carteira e encerramento de
suas atividades. Enriquecimento sem causa da requerida
se conservasse o valor da contraprestação pelo serviço
que não foi prestado. Empobrecimento dos autores, que
fariam jus à fruição do plano de saúde durante certo
período sem pagamento de contraprestação, tendo sua
genitora arcado com pagamento do seguro. Valor
percebido pela ré da seguradora que corresponde ao
benefício patrimonial que os autores deveriam ter
recebido por meio do contrato de assistência à saúde.
Condenação da requerida ao pagamento em favor dos
autores do valor percebido da seguradora. Rejeição dos
pedidos de indenização de dano moral e restituição em
dobro de valores.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação promovida por filhos de segurada
contra operadora de plano de saúde e seguradora afirmando que sua genitora havia
contratado seguro com a ré (seguro remissão), contudo, verificado o sinistro não
houve efetivo pagamento, sendo informados que a seguradora teria realizado
pagamento à operadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028832-64.2016.8.26.0002 -Voto no 3847
3
Requereram condenação das réus ao pagamento do
valor do seguro, restituição em dobro de valores que teriam sido quitados de
prestação do plano de saúde e indenização de dano moral.
Adotado o relatório da r. sentença (fls. 373/381),
acrescento que a ação foi julgada improcedente.
Recorrem os autores (fls. 383/385) alegando que sua
genitora havia contratado seguro (seguro de remissão), contudo, após seu óbito não
receberam o benefício decorrente do seguro. Relatam que a seguradora teria realizado
pagamento em favor da ré Unimed Paulistana, contudo esta não repassou o
respectivo valor aos autores, razão pela qual pretendem cobrar o pagamento do
seguro e indenização de dano moral.
Recurso bem processado e respondido (fls. 406/416 e
421/432).
Parecer do Ministério Público (fls. 443/446) pelo
provimento parcial do recurso.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o
recurso comporta parcial provimento.
A mãe dos autores, beneficiária do plano de saúde,
firmou contrato de seguro por meio do qual, em caso de óbito, seus herdeiros teriam
direito à fruição dos serviços do plano de saúde durante certo tempo, sem qualquer
pagamento.
O seguro, em verdade, se destinava a custear o período
de remissão do contrato, ou seja, o período no qual os dependentes iriam utilizar o
plano de saúde sem pagamento.
A seguradora cumpriu sua obrigação, demonstrando
que efetuou o pagamento da indenização à operadora, a qual deveria prestar pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028832-64.2016.8.26.0002 -Voto no 3847
4
prazo ajustado o serviço aos dependentes da segurada.
Portanto, não procede o pedido de condenação da
seguradora ao pagamento de qualquer verba em favor dos autores ou de pagamento
de indenização de dano moral.
Cumprido o contrato de seguro cabia à operadora
Unimed Paulistana prestar o serviço aos autores, permitindo que estes usufruíssem do
plano de saúde pelo período de remissão.
Ocorre que a própria ré reconheceu que não deu
cumprimento a esta obrigação, pois apesar de ter recebido o valor do seguro dias
depois foi determinada a alienação compulsória de sua carteira, estando impedida de
atuar no mercado. Sustenta a recorrida que não mais existe o contrato.
Portanto, por força do contrato de seguro, custeado pela
genitora dos autores, a requerida Unimed Paulistana recebeu antecipadamente pelo
serviço que iria prestar no período de remissão, o que acabou não ocorrendo.
A propósito, com a apelação juntaram os autores
documentos comprovando pagamento de plano de saúde junto à Unimed Seguros
Saúde S/A, demonstrando que houve algum tipo de portabilidade do contrato,
contudo, sem fruição do período de remissão.
Logo, não pode a ré guardar o valor recebido, sob pena
de enriquecimento sem causa, pois o valor pago pela seguradora se destinava a
compensá-la pela prestação do serviço no período de remissão.
De outro lado, os autores sofreram empobrecimento,
pois em razão do contrato de seguro contratado por sua mãe teriam direito de usufruir
do plano de saúde no período contratado, sem pagamento de contraprestação, o que
significa valor financeiro que se incorpora em seu patrimônio e que é perfeitamente
determinável.
Neste contexto, como bem observou o Ministério
Público, justificável que a ré Unimed Paulistana seja condenada a repassar aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028832-64.2016.8.26.0002 -Voto no 3847
5
autores o valor pago pela seguradora, pois este corresponde à vantagem econômica
do contrato de seguro e de prestação de serviço de saúde a que fariam jus.
Assim, deve ser parcialmente acolhido o pedido para
condenação da ré Unimed Paulistana ao pagamento da quantia recebida R$ 6.150,24,
com correção monetária desde a propositura da ação e juros de mora desde a citação,
pois se trata de responsabilidade contratual.
Não há lugar para indenização de dano moral, pois o
contrato de seguro foi adequadamente cumprido e o contrato de prestação de serviços
de saúde somente não pode ser adimplido em razão da intervenção do órgão
regulador na empresa requerida.
A
inicial
mencionou
pagamento
indevido
de
mensalidades e formulou pedido de restituição em dobro, mas não se constata nos
documentos de fls. 39/40 efetiva autenticação de pagamento bancário.
Assim, em relação à requerida Unimed Seguradora fica
mantida a improcedência da ação, majorando-se os honorários advocatícios (art. 85,
§11 do CPC) para 15% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.
Em
relação
à
corré
Unimed
Paulistana
fica
parcialmente acolhido o recurso para condenar a requerida ao pagamento da quantia
de R$ 6.150,24, com correção monetária desde a propositura da ação e juros de mora
desde a citação.
Houve sucumbência recíproca, respondendo cada qual
por metade das custas processuais.
A ré responde pelo pagamento de honorários em favor
do autor, arbitrados em 15% do valor da condenação.
Os autores respondem por honorários arbitrados em
10% sobre a diferença apurada entre o valor da causa e o montante da efetiva
condenação da requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028832-64.2016.8.26.0002 -Voto no 3847
6
As verbas de sucumbência devidas pelos autores devem
observar a concessão da assistência judiciária.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial
ao recurso.
Enéas Costa Garcia
Relator